Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007728-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SANDER - CPF: 146.716.460-72 (APELADO), CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), LAISER RIBEIRO DUARTE PORTILHO - CPF: 703.860.311-69 (ADVOGADO), ISADORA VITORIA SILVA MOREIRA - CPF: 062.854.861-31 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (APELANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.578.181-07 (APELANTE), ISADORA VITORIA SILVA MOREIRA - CPF: 062.854.861-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

LUIZ CARLOS SANDER

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
INDEVIDAS. GOLPE DO WHATS APP
. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA DO RÉU. RESPONSABILIDADE POR NEGLIGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO CONJUNTA ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c quebra de sigilo bancário, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos materiais, decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiro mediante utilização indevida de identidade em aplicativo de mensagens, que induziu a vítima à realização de transferências bancárias para contas de titularidade dos demandados.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se é juridicamente admissível a condenação solidária integral entre destinatários distintos de valores oriundos de fraude eletrônica, sem prova de atuação conjunta; (
iii
) saber se o simples ingresso de valores em conta bancária do réu configura benefício econômico suficiente para caracterizar responsabilidade civil; e (
iv
) saber se a disponibilização negligente de conta bancária para utilização por terceiro configura culpa apta a ensejar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões de apelação enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à extensão da responsabilidade civil e à imposição de solidariedade entre os corréus.

A responsabilidade solidária prevista no art. 942 do CC pressupõe participação conjunta na prática do ato ilícito ou comunhão de desígnios entre os agentes, circunstância não demonstrada quando as transferências são direcionadas a contas distintas e inexistem elementos que evidenciem vínculo ou atuação coordenada entre os destinatários.

Comprovado documentalmente o ingresso de valores na conta do apelante, incumbe ao titular demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de proveito econômico sem comprovação de repasse a terceiros.

A disponibilização da conta bancária para utilização por terceiro, sem a adoção de cautelas mínimas quanto à origem e finalidade das transações, caracteriza conduta negligente que contribui para a concretização do dano, configurando culpa apta a atrair o dever de indenizar.

Inexistente prova de atuação conjunta entre os corréus, a responsabilidade do apelante deve ser limitada ao valor que efetivamente ingressou em sua esfera patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para afastar a responsabilidade solidária do apelante quanto ao valor integral da condenação, limitando sua obrigação ao pagamento de R$ 20.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária entre destinatários de valores provenientes de fraude eletrônica exige prova de atuação conjunta ou comunhão de desígnios entre os agentes.

2. A disponibilização negligente de conta bancária para utilização por terceiros configura culpa apta a ensejar responsabilidade civil pelos valores recebidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 265, 884, 927 e 942; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.303.482/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus Ozorio de Oliveira nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Quebra de Sigilo Bancário com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente, processo no 1007728-51.2021.8.11.0004, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, tendo como apelado Luiz Carlos Sander.

Na origem, o autor Luiz Carlos Sander ajuizou a presente demanda em face de Isadora Vitória Silva Moreira, Matheus Ozorio de Oliveira, Banco BTG Pactual S.A. e Banco Bradesco S.A., alegando ter sido vítima de golpe praticado via aplicativo WhatsApp no dia 23 de agosto de 2021.

Segundo narrou, terceiro desconhecido, utilizando-se da foto e do nome de seu filho, solicitou transferências bancárias que totalizaram o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) destinados à conta de titularidade de Isadora Vitória Silva Moreira, no Banco BTG Pactual S.A., e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à conta de titularidade de Matheus Ozorio de Oliveira, no Banco Next, pertencente ao Banco Bradesco S.A.

A r. sentença, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus Isadora Vitória Silva Moreira e Matheus Ozorio de Oliveira ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais,
conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por LUIZ CARLOS SANDER em face de ISADORA VITÓRIA SILVA MOREIRA, MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA, BANCO BTG PACTUAL S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

O autor alega ter sido vítima de um golpe via WhatsApp em 23/08/2021, no qual um terceiro, passando-se por seu filho, solicitou transferências bancárias. Induzido ao erro, o autor realizou as seguintes transações: (I) R$ 25.000,00 para a conta de titularidade de ISADORA VITÓRIA SILVA MOREIRA, no BANCO BTG PACTUAL S.A. e, (II) R$ 15.000,00 para a conta de titularidade de MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA, no Banco Next (pertencente ao BANCO BRADESCO S.A.).

Ao perceber o golpe, o autor registrou boletim de ocorrência e tentou, sem sucesso, o bloqueio dos valores junto às instituições financeiras. Diante disso, pleiteia a tutela de urgência para o bloqueio dos valores, a quebra do sigilo bancário dos réus e, ao final, a condenação solidária dos réus à restituição dos valores transferidos, sob o argumento de enriquecimento ilícito e falha na prestação de serviço das instituições financeiras.

A inicial foi recebida, porém, restou indeferido o pedido de tutela.

Devidamente citados, os réus apresentaram suas contestações.

O BANCO BRADESCO S.A. alegou, preliminarmente, falta de interesse de agir, argumentando que o autor não tentou resolver a questão administrativamente antes de ajuizar a ação e, no mérito, defende a tese de culpa exclusiva da vítima, que não tomou as devidas cautelas ao realizar as transferências. Nega a existência de falha na prestação de seus serviços.

O BANCO BTG PACTUAL S.A arguiu preliminar de sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a fraude foi praticada por terceiros, o que configuraria culpa exclusiva da vítima e de terceiros, excludentes de sua responsabilidade. Aponta também a nulidade da citação por desrespeito ao prazo legal para a audiência de conciliação e, no mérito, reitera a ausência de responsabilidade, atribuindo o evento danoso a fortuito externo.

A ISADORA VITORIA SILVA MOREIRA, alega, em suma, que também foi vítima de um golpe, tendo sua conta bancária utilizada por terceiros sem seu consentimento. Nega qualquer participação no ilícito e, por consequência, o dever de restituir os valores.

E, o MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA, por meio da Defensoria Pública, sustenta ter agido de boa-fé. Afirma que, por ser comerciante, permitiu que um terceiro utilizasse sua conta para quitar uma suposta dívida, desconhecendo a origem ilícita do dinheiro. Argumenta que não se beneficiou dos valores e que a situação configura dolo de terceiro. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em face dos requeridos ISADORA e MATHEUS: O autor refuta as teses de boa-fé e de "vítima de golpe", argumentando que ambos foram, no mínimo, negligentes ao permitir que suas contas fossem utilizadas para a prática de ilícitos. Sustenta que, ao receberem os valores, assumiram o risco e a responsabilidade pela devolução, sendo inverossímeis as justificativas apresentadas. Impugna também o pedido de justiça gratuita de Matheus, afirmando que não houve comprovação da hipossuficiência.

Em face dos bancos: Reitera a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha no dever de segurança, que permitiram a abertura de contas por fraudadores e não implementaram mecanismos eficazes para impedir transações atípicas, caracterizando fortuito interno.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é de direito e de fato, porém a
prova documental acostada aos autos é suficiente para a formação do convencimento deste Juízo, sendo desnecessária a produção de outras provas.

As preliminares arguidas pelas instituições financeiras devem ser afastadas.

A ilegitimidade passiva (ad causam), defendida pelo BANCO BTG PACTUAL, confunde-se com o próprio mérito da causa. A análise da responsabilidade da instituição financeira pela segurança de suas operações é exatamente o cerne da questão a ser decidida. Pela teoria da asserção, a simples imputação de responsabilidade na petição inicial é suficiente para conferir legitimidade passiva à parte, sendo a efetiva existência dessa responsabilidade matéria de mérito.

A falta de interesse de agir, sustentada pelo BANCO BRADESCO, também não prospera. O interesse de agir manifesta-se no binômio necessidade-adequação, ambos presentes no caso. A alegação de ausência de prévio requerimento administrativo não pode ser óbice ao acesso à justiça, garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A resistência dos réus em restituir os valores, evidenciada nas contestações, confirma a necessidade da tutela jurisdicional.

Rejeito
, pois, as preliminares.

O réu MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA pleiteou os benefícios da justiça gratuita. O fato de estar assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso gera uma presunção relativa de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A atuação da Defensoria destina-se, por sua natureza, àqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A propósito:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA AMBOS OS RECORRENTES – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGUNDO APELANTE ELEVADA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM SUA CONTA – RECURSO DO AUTOR/APELANTE PROVIDO – RECURSO DA RECONVINTE APELANTE DESPROVIDO.
O autor/apelante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas
. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, ante a elevada movimentação bancária em sua conta, a rigor, o desprovimento recursal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001552-82.2018.8.11.0035, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024).

Ainda que a parte autora tenha impugnado o pedido, não trouxe aos autos elementos concretos capazes de afastar tal presunção. Portanto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao réu Matheus Ozorio de Oliveira.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil dos réus – correntistas e instituições financeiras – pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de fraude bancária.

A relação jurídica entre o autor e os bancos réus é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Contudo, a responsabilidade objetiva pode ser afastada por excludentes de nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, conforme o § 3o do mesmo artigo. No caso em tela, a fraude ocorreu porque o próprio autor, induzido a erro por um estelionatário, realizou as transferências voluntariamente, utilizando seus dados pessoais e senhas.

Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", a situação dos autos se amolda à tese de fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas necessárias.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO VIA PIX COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS –
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR AMIGO DA VÍTIMA, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA
– ART. 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CDC –
AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE
– RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10578679020218260100 SP 1057867-90.2021.8.26.0100, Relator.: Gil Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO PIX VIA WHATSAPP - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE GOLPE FINANCEIRO –
AUTOR QUE EFETUOU TRANSFERÊNCIA VIA PIX EM CONTA INDICADA PELO GOLPISTA, QUE SE PASSAVA POR SEU FILHO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DOS RÉUS E A OCORRÊNCIA DO DANO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– DECISÃO CORRETA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10067585820238260038 Araras, Relator: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/06/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024).

A jurisprudência também enfatiza que o consumidor tem o dever de zelar por seus dados e adotar um comportamento minimamente prudente, como verificar a identidade do solicitante antes de realizar uma transferência.

APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIROS, SOB O PRESSUPOSTO DE ESTAR ATENDENDO PEDIDO DE SUA FILHA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...).
CONDUTA DO FRAUDADOR E COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DO AUTOR, EIS QUE DEVERIA SE CERTIFICAR SOBRE A IDONEIDADE DO PEDIDO DE PIX DE SUA FILHA, SEJA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA DIRETAMENTE PARA MESMA, OU PRESENCIALMENTE, QUE PROPICIARAM A CONSUMAÇÃO DO DELITO, DE FORMA A ULTRAPASSAR OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES, PELO RISCO DA ATIVIDADE, PRINCIPALMENTE SE CONSIERADO QUE O PEDIDO ERA PARA UMA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
(...). DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08299002120228190001 202400133449, Relator.: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 24/07/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024).

No caso dos autos, não há evidência de falha nos sistemas de segurança dos bancos. As transferências foram validadas com as credenciais do autor, que, infelizmente, foi enganado por um terceiro. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e o dano sofrido pelo autor é, portanto, manifesta, o que impõe a improcedência do pedido em relação ao BANCO BTG PACTUAL S.A. e ao BANCO BRADESCO S.A.

Por outro lado, os réus Isadora Vitória Silva Moreira e Matheus Ozorio de Oliveira não podem ser eximidos de responsabilidade. Ao cederem suas contas bancárias para o recebimento de valores de origem ilícita, ainda que sob a alegação de boa-fé ou de também terem sido vítimas, assumiram o risco e contribuíram decisivamente para a concretização do dano.

A conduta de "emprestar" a conta para terceiros, sem a devida diligência, configura, no mínimo, culpa grave. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

Ao servirem de receptáculos para o dinheiro obtido ilicitamente, os réus Isadora e Matheus concorreram para o dano e devem responder pela reparação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

O dano material está devidamente comprovado pelos extratos bancários juntados, totalizando o prejuízo de R$ 40.000,00. Este valor deve ser restituído ao autor pelos réus que se beneficiaram, direta ou indiretamente, da fraude.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DEFERIR
os benefícios da justiça gratuita ao réu MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA;

CONDENAR
os réus ISADORA VITÓRIA SILVA MOREIRA e MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA, de forma solidária, a pagarem ao autor a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (23/08/2021), conforme Súmula 43 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente,
CONDENO
os réus ISADORA VITÓRIA SILVA MOREIRA e MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA, solidariamente, ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao réu Matheus Ozorio de Oliveira, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento de 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos bancos réus, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído a cada um deles, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Advirto
, desde já, as partes de que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa a ser arbitrada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.016, §2o).

No que tange à interposição de eventual recurso de Apelação, cumpre salientar que, por força da dispensa do duplo juízo de admissibilidade, não se faz necessária a conclusão dos autos ao juízo de origem (CPC, art. 1.010, § 3o). Assim,
intime-se
a parte apelada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

Na hipótese de interposição de apelação adesiva (CPC, art. 997),
intime-se
a parte adversa para apresentação de suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §2o).

Caso as contrarrazões, seja da apelação principal, seja da apelação adesiva, veiculem matérias elencadas no § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil,
intime-se
o recorrente para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do § 2o do mencionado artigo.

Exauridas as providências supramencionadas,
determino
a remessa dos autos, com as cautelas de estilo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, salientando que a aferição do juízo de admissibilidade recursal competirá integralmente à instância superior (CPC, art. 932).

Decorridos os ulteriores prazos e operado o trânsito em julgado da presente decisão,
certifique-se
.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

I.C.

Em suas razões recursais
(ID.
346715521
)
, o Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Impossibilidade de condenação solidária integral por violação ao nexo causal e ao princípio da causalidade
e l
imitação da responsabilidade ao valor efetivamente recebido pelo Apelante
;

Ausência de prova de retenção ou benefício econômico dos valores recebidos;

Inaplicabilidade do instituto do dolo de terceiro;

Ausência de comprovação de dolo ou culpa do Apelante
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada totalmente a sentença recorrida, julgando-se improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor em face do Apelante ou, subsidiariamente, para que seja afastada a responsabilidade solidária, limitando-se sua condenação ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente à única transferência bancária que efetivamente lhe foi destinada.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (43622832) - Prioridade: Normal - ID do documento (208596496)
– PJE 1o Grau) e f
oi deferida ao Apelante a gratuidade da justiça
(ID.
347438893
).

O Apelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o Apelante teria se limitado a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a correção da condenação solidária, a existência de nexo causal entre a conduta do Apelante e o dano sofrido, a configuração de enriquecimento sem causa e a responsabilidade civil decorrente da cessão negligente de conta bancária para recebimento de valores de origem ilícita. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
(ID.
346715524
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MATHEUS OZORIO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

LUIZ CARLOS SANDER

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela Apelada

O Apelado sustenta que o recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto o Apelante teria se limitado a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos na contestação, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria ausência de impugnação específica e fundamentada, impedindo o conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente, em suas razões de apelação, impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Trata-se de pressuposto de admissibilidade recursal que visa assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao órgão julgador e à parte contrária conhecer, de forma clara e precisa, os pontos controvertidos objeto da insurgência.

No caso concreto, o Apelante impugna diretamente os fundamentos da sentença recorrida, atacando a condenação solidária integral, a extensão da responsabilidade civil que lhe foi imputada e a caracterização de sua conduta como culposa ou dolosa.

Tais argumentos, ainda que já deduzidos na contestação, constituem impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da sentença, porquanto direcionados exatamente aos pontos que embasaram a condenação, quais sejam, a responsabilidade civil por ato ilícito, o nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo autor e a solidariedade passiva entre os réus.

Ademais, a sentença recorrida enfrentou expressamente as teses defensivas apresentadas pelo Apelante, rejeitando-as de forma fundamentada, de modo que a reiteração de tais argumentos em sede recursal não configura ausência de dialeticidade, mas sim exercício do direito de recorrer, visando à reforma da decisão que não acolheu a tese defensiva.

A circunstância de o Apelante ter mantido a mesma linha argumentativa não retira a aptidão do recurso para submeter a controvérsia ao reexame do Tribunal, porquanto a matéria devolvida é exatamente aquela que foi objeto de decisão desfavorável em primeira instância.

Assim, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelante apresentou fundamentação apta a permitir o conhecimento e julgamento do recurso, impugnando os fundamentos da decisão recorrida.

A respeito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valor c/c
Indenização por Dano Moral ajuizada em face de três instituições financeiras, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora afirma ter sido vítima de golpe de engenharia social ao realizar transferências via PIX, totalizando R$ 3.279,00, após visualizar anúncio enganoso em rede social. Alega falha na prestação de serviço, requer restituição em dobro dos valores, indenização por danos morais e anulação da sentença por cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC; (
ii
) analisar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial técnica; (
iii
) definir se houve falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, apta a ensejar sua responsabilidade objetiva; (
iv
) estabelecer se o dano experimentado decorreu de fortuito interno ou externo, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro; (v) averiguar a existência de dever de restituição em dobro dos valores transferidos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, demonstrando de forma clara a pretensão de reforma e devolvendo ao Tribunal as questões centrais decididas.
A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite o julgamento da causa, conforme previsão do art. 370 do CPC. As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, com uso de senha pessoal e autenticação regular, não havendo qualquer indício de falha técnica, vulnerabilidade sistêmica ou violação de segurança imputável às instituições rés. A fraude decorreu de golpe externo cometido por terceiros mediante anúncio em rede social, fora do ambiente bancário, caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que aderiu a promessa de ganho financeiro sem verificação mínima da veracidade do anúncio. A instituição responsável pela conta destino apresentou documentação completa e não houve prova de irregularidade na abertura ou movimentação da conta. A simples utilização da conta por fraudador não configura, por si, defeito na prestação do serviço. As instituições financeiras de origem das transferências foram comunicadas tardiamente, já inexistindo saldo para estorno pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED), não sendo demonstrada negligência ou omissão. Diante da culpa exclusiva da vítima, aplica-se a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, afastando o dever de indenização e de restituição em dobro dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de produção de prova pericial técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada pela demonstração de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo. A realização voluntária de transferências via PIX, motivada por golpe de engenharia social veiculado em rede social, caracteriza imprudência do consumidor e afasta o dever de indenização por parte das instituições financeiras. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 14, caput e § 3o, II; CPC,
arts
. 369, 370, 1.010, III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; STJ, REsp 1676090/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.08.2019,
DJe
03.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2018,
DJe
30.10.2018. (N.U 1010720-21.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)
(grifo nosso)

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Matheus Ozorio de Oliveira em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c quebra de sigilo bancário ajuizada por Luiz Carlos Sander, condenando solidariamente o Apelante e a corré Isadora Vitória Silva Moreira ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais, em razão de fraude eletrônica praticada via aplicativo WhatsApp, na qual o autor foi induzido a realizar transferências bancárias para contas de titularidade dos réus.

O Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação solidária integral por violação ao nexo causal e ao princípio da causalidade, postulando a limitação de sua responsabilidade ao valor efetivamente recebido em sua conta bancária, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Argumenta, ademais, a ausência de prova de retenção ou benefício econômico dos valores recebidos, a inaplicabilidade do instituto do dolo de terceiro e a ausência de comprovação de dolo ou culpa de sua parte, ao argumento de que teria agido de boa-fé ao permitir que terceiro, com quem mantinha relação comercial, utilizasse sua conta bancária para quitação de suposta dívida, desconhecendo a origem ilícita dos valores.

Em contrarrazões, o Apelado sustenta a correção da condenação solidária, a existência de nexo causal entre a conduta do Apelante e o dano sofrido, a configuração de enriquecimento sem causa e a responsabilidade civil decorrente da cessão negligente de conta bancária para recebimento de valores de origem ilícita.

Requer o desprovimento integral

do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo à análise das teses recursais.

Impossibilidade de condenação solidária integral por violação ao nexo causal e ao princípio da causalidade e limitação da responsabilidade ao valor efetivamente recebido pelo Apelante

O Apelante sustenta que a condenação solidária pelo montante total de R$ 40.000,00 violaria o nexo causal e o princípio da causalidade, uma vez que apenas R$ 15.000,00 foram transferidos para sua conta bancária.

Examinando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor realizou três transferências bancárias em favor de contas indicadas pelo fraudador, conforme comprovantes juntados aos
IDs
. 346715353 e 346715354.

Dessas transferências,
uma
fo
i
direcionada à conta da corré Isadora Vitória Silva Moreira, totalizando R$ 2
0
.000,00, enquanto
as demais
transferência
s
, no valor de R$ 15.000,00
e R$5.000,00
,
foram
realizada
s
para conta de titularidade do Apelante
, conforme se verifica:

Esses fatos encontram-se documentalmente comprovados e não foram impugnados pelas partes.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade solidária dos corréus com fundamento no art. 942 do Código Civil, segundo o qual, havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação do dano.

Todavia, a solidariedade não se presume, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil, devendo resultar da lei ou da vontade das partes.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIAFÁTICO-
PROBATÓRIA .
SÚMULA n. 7 DO STJ. SOLIDARIEDADE.
ARTS .
264 E 265 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo tribunal de origem impede o acesso do recurso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito do prequestionamento. 2. A solidariedade não se presume, resultando da lei ou do contrato (vontade das partes
) .
Sendo excepcional, a solidariedade deve ser interpretada restritivamente. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2303482 PR 2023/0038863-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)

No caso concreto, embora ambos os corréus tenham recebido valores provenientes da fraude, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre atuação conjunta, vínculo prévio ou comunhão de desígnios entre o Apelante e a corré Isadora Vitória Silva Moreira.

Os comprovantes bancários apenas demonstram que valores distintos foram transferidos para contas diversas, inexistindo prova de trânsito financeiro entre essas contas ou de qualquer relação entre os corréus.

Assim, embora o recebimento de valores provenientes da fraude seja suficiente para caracterizar responsabilidade civil de cada destinatário
, na forma já realizada pelo julgador singular
, não se verifica prova de atuação conjunta que justifique a imposição de responsabilidade solidária integral pelo total do prejuízo.

Dessa forma, a responsabilidade do Apelante deve ser limitada ao valor que efetivamente ingressou em sua esfera patrimonial, qual seja, R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais).

Cumpre esclarecer que essa limitação não implica enriquecimento indevido do autor, pois o crédito indenizatório permanece limitado ao prejuízo total suportado, correspondente a R$ 40.000,00.

Eventual pagamento parcial por um dos responsáveis reduzirá proporcionalmente o saldo executável contra o outro, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Registre-se, ainda, que a presente reforma aproveita exclusivamente ao Apelante, porquanto apenas ele interpôs recurso, permanecendo inalterada a condenação imposta à corré Isadora Vitória Silva Moreira nos termos fixados na sentença.

Assim, assiste razão parcial ao Apelante nesse ponto
.

Ausência de prova de retenção ou benefício econômico dos valores recebidos

O Apelante sustenta inexistir prova de que tenha retido ou se beneficiado economicamente dos valores recebidos.

Entretanto, a prova documental constante dos autos demonstra que o valor de R$
20
.000,00 foi transferido diretamente para conta bancária de sua titularidade, conforme comprovante juntado aos autos.

Tal circunstância evidencia que o numerário ingressou em sua esfera de disponibilidade patrimonial.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, uma vez demonstrado o recebimento do valor em conta de titularidade do Apelante, competia a este comprovar eventual repasse a terceiros ou qualquer outra circunstância apta a afastar o proveito patrimonial decorrente da transferência.

Contudo, o Apelante não apresentou extratos bancários completos, comprovantes de transferência ou qualquer outro documento capaz de demonstrar a destinação dos valores recebidos.

Dessa forma, a alegação de ausência de benefício econômico permanece desacompanhada de prova, razão pela qual não se mostra apta a afastar a responsabilidade civil decorrente do recebimento do numerário proveniente da fraude.

Inaplicabilidade do instituto do dolo de terceiro

O Apelante invoca o instituto do dolo de terceiro previsto no art. 148 do Código Civil, sustentando que sua conta bancária teria sido utilizada por terceiro sem seu conhecimento.

O referido dispositivo estabelece que o dolo de terceiro pode conduzir à anulabilidade do negócio jurídico quando a parte beneficiada tinha ou deveria ter conhecimento da prática fraudulenta.

Todavia, o instituto do dolo de terceiro insere-se no âmbito da teoria dos vícios de consentimento e disciplina situações em que a manifestação de vontade em determinado negócio jurídico é viciada por conduta fraudulenta de terceiro.

A controvérsia dos autos, contudo, não versa sobre validade ou anulabilidade de negócio jurídico, mas sim sobre responsabilidade civil decorrente de prejuízo patrimonial causado por fraude eletrônica.

Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil extracontratual, regida pelas disposições dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Dessa forma, não se mostra pertinente a aplicação do art. 148 do Código Civil ao caso concreto, razão pela qual não prospera a tese recursal.

Ausência de comprovação de dolo ou culpa do Apelante

Por fim, o Apelante sustenta inexistir comprovação de dolo ou culpa de sua parte.

Entretanto, a responsabilidade civil reconhecida na sentença não decorre da participação direta do Apelante na execução da fraude, mas da conduta negligente consistente na disponibilização de sua conta bancária para utilização por terceiros, sem a adoção de qualquer cautela quanto à origem ou finalidade das transações realizadas.

Conforme afirmado pelo próprio Apelante em sua contestação, sua conta bancária foi utilizada por terceiro com quem mantinha relação comercial.

Essa circunstância revela comportamento incompatível com o dever mínimo de cautela exigido do titular de conta bancária, porquanto a disponibilização de conta para utilização por terceiros constitui prática amplamente associada a fraudes eletrônicas.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, a negligência configura modalidade de culpa apta a caracterizar ato ilícito quando resulta em dano a outrem.

Assim, ao permitir que sua conta fosse utilizada como instrumento para recebimento de valores cuja origem desconhecia, o Apelante contribuiu para a consumação do dano suportado pelo autor.

Consequentemente, resta caracterizada sua culpa na modalidade negligência, circunstância suficiente para atrair o dever de indenizar previsto no art. 927 do Código Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando sua preliminar, e, no mérito
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a responsabilidade solidária do Apelante quanto ao valor integral da condenação, limitando sua obrigação ao pagamento de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
mantendo-se, no mais, os termos da sentença recorrida, inclusive no que concerne à condenação da corré.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026